Tribunal: TCU
Processo: 041.870/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 451/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade na contratação dos serviços de vigilância ostensiva armada para a guarda do Meio Circulante e a proteção da movimentação de valores, além das instalações, no Banco Central do Brasil (BCB) em São Paulo e dos serviços de vigilante em segurança pessoal privada e de condução e segurança das autoridades internas do Banco Central do Brasil em São Paulo - SP sob o valor estimado de R$ 19.063.779,00 para o 3o Termo Aditivo ao Contrato no 50.590/2020 (Peça 5, p. 1); Considerando que, ao avaliar os argumentos do ora denunciante, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) assinalou a improcedência da denúncia, pois careciam de indícios mínimos sobre as supostas falhas; Considerando, assim, que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, anotá-la como improcedente em função de as informações obtidas no presente processo terem sanado as dúvidas e afastado os supostos indícios de irregularidade; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados no sigilo, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, anotá-la como improcedente, dando por prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva ante a perda do seu objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 041.870/2021-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Banco Central do Brasil - BCB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.. Representação legal: Dilmar Ramos Pereira e José Ebert Sousa de Queiroz, representando o Banco Central do Brasil. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante e ao Banco Central do Brasil, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.